Tribunal: TJDFT
Processo: 0726163-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

1.Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a restituir aos autores a quantia de R$ 4.321,16 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), em razão da utilização da base de cálculo do ITBI diferente do valor real de venda ou de mercado do imóvel.

2. Conforme o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso, não houve a abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente.

3. O recorrido comprovou o preço de compra e venda do imóvel no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais), id 24739413, e o valor de mercado do imóvel, conforme perícia foi de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), id. 24739415. Entretanto, o valor fixado pelo Fisco como base de cálculo foi de R$ 305.038,92 (trezentos e cinco mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), id 24739414.

4. Desse modo, ausente demonstração de instauração do processo administrativo regular e observação aos critérios utilizados para justificar o valor utilizado como base de cálculo para o imposto, não prospera a alegação do recorrente.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.